Tribunal: TJES
Processo: 0000093-19.2021.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000093-19.2021.8.08.0069
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAYCON PONTES DE SOUSA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO. MAJORANTE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRESCINDÍVEL A APREENSÃO DO ARMAMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA.
PENA-BASE REDUZIDA. DECOTE CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME. DUAS CAUSA DE AUMENTO. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO QUE MAIS AUMENTE. R
ECURSO
S
CONH
E
CIDO
S
E
PARCIALMENTE
PROVIDO
S
.

1.A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há comprovação testemunhal atestando o seu emprego. Na hipótese dos autos, a vítima afirmou de forma segura que o réu portava arma de fogo, conforme se observa do depoimento colhido durante a persecução penal. Majorante prevista no art. 157, §2º-A, I, do CPB devidamente reconhecida.

2. Pena-base reduzida como decote da culpabilidade e dos motivos do crime. A culpabilidade foi valorada sem a devida fundamentação já que não apontado nenhum elemento concreto capaz de demonstrar uma maior reprovabilidade da conduta. Os motivos do crime também não foram devidamente valorados já que a obtenção de lucro fácil é circunstância elementar do crime de roubo.

3. Na terceira fase, concorrendo duas causas de aumento, aplica-se a que mais aumente, nos termos do art. 68 do CP já que no caso não houve qualquer fundamentação para o cúmulo das causas de aumento.

4.
Recurso s conhecido s e parcialmente provido s
.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de duas Apelações Criminais interpostas por
OSCAR HENRIQUE BATISTA FERREIRA e MAYCON PONTES DE SOUSA
,
contra a r. sentença, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal de Marataízes, que condenou os réus pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, inciso II, §2º-A, inciso I, do Código Penal.

Em suas razões recursais, o réu
MAYCON PONTES DE SOUSA
pretende a reforma da sentença para afastar a majorante prevista no art. 157, §2°-A, inciso I, do CP, argumentando que a arma de fogo não foi apreendida e nem periciada.

Por sua vez, o réu
OSCAR HENRIQUE BATISTA FERREIRA
pugna pela redução da pena-base e que seja afastada a majorante do concurso de agentes. Por fim, requer a fixação de honorários para o defensor dativo.

Em contrarrazões, o
parquet
pugna pelo desprovimento dos recursos. No mesmo sentido é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 4563670).

Os autos foram encaminhados à Procuradoria do Estado, mas não houve manifestação.

Eis o breve relatório.
À revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de duas Apelações Criminais interpostas por
OSCAR HENRIQUE BATISTA FERREIRA e MAYCON PONTES DE SOUSA
,
contra a r. sentença, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal de Marataízes, que condenou os réus pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, inciso II, §2º-A, inciso I, do Código Penal.

Em suas razões recursais, o réu
MAYCON PONTES DE SOUSA
pretende a reforma da sentença para afastar a majorante prevista no art. 157, §2°-A, inciso I, do CP, argumentando que a arma de fogo não foi apreendida e nem periciada.

Por sua vez, o réu
OSCAR HENRIQUE BATISTA FERREIRA
pugna pela redução da pena-base e que seja afastada a majorante do concurso de agentes. Por fim, requer a fixação de honorários para o defensor dativo.

Em contrarrazões, o
parquet
pugna pelo desprovimento dos recursos. No mesmo sentido é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 4563670).

Os autos foram encaminhados à Procuradoria do Estado, mas não houve manifestação.

Pois bem.

"(...) no dia 15 de novembro de 2020, por volta das 16h00min, em Brejo dos Patos, nesta Comarca, os denunciados OSCAR HENRIQUE BATISTA FERREIRA e MAYCON PONTES DE SOUSA, agindo mediante cooperação recíproca e constante, decorrente de prévio acordo, munidos com arma de fogo, subtraíram, para si, uma motocicleta CG Honda/Titan, placa LKI-7516, mediante grave ameaça à vítima HUDSON SANTOS SILVA. Narram nos autos do Inquérito Policial que a vítima percorria a via pública, quando foi rendido pelos denunciados, os quais exibiram uma arma de fogo e exigiram que ela estacionasse sua motocicleta. Ato contínuo, os denunciados obrigaram a vítima a descer daquele veículo e o denunciado MAYCON PONTES DE SOUSA assumiu a direção da referida motocicleta e fugiu daquele local. Em sede policial, o denunciado MAYCON PONTES DE SOUZA confessou a prática do delito acima descrito, enquanto o denunciado OSCAR HENRIQUE BATISTA FERREIRA tentou negar sua participação. A motocicleta subtraída não foi recuperada até o momento. (...).

Em que pese a irresignação da defesa de Maycon, entendo correta a aplicação da majorante prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, do CPB.

O douto juiz reconheceu a majorante por entender que as provas colhidas são suficientes para comprovar o emprego da arma de fogo, sendo prescindível a sua apreensão.

No caso, verifico que, na esfera policial, a vítima que relatou que
“(...) no dia 15/11/2020
o
declarante foi abordado por dois indivíduos em uma motocicleta CG, preta, os quais apontaram uma arma de fogo e mandaram o declarante encostar a motocicleta (...)”.

A vítima confirmou sua versão em Juízo e relatou que foi abordado por dois indivíduos que estavam na motocicleta e anunciaram o assalto, sendo que o que estava na garupa da moto apontou uma arma de fogo em sua direção.

Nesse contexto, impende salientar que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça há muito se orienta no sentido de que
“para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, §2º, inciso I, do Código Penal, mostra-se prescindível a apreensão e realização de perícia na arma utilizada na prática do crime de roubo, desde que seja comprovada a sua utilização na prática delituosa por outros meios de prova.”
(STJ; HC 395.323; Proc. 2017/0079732-4; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Felix Fischer; DJE 01/08/2017).

No mesmo sentido, cito a jurisprudência deste E. TJES:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. PROVA TESTEMUNHAL CORROBORA RECONHECIMENTO REALIZADO PELA VÍTIMA. CREDIBILIDADE DA PALAVRA DOS POLICIAIS. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. PRESENÇA DE OUTRAS PROVAS QUE CONFIRMAM A UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO NA PRÁTICA CRIMINOSA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Caso em que os indícios de autoria em desfavor do acusado não se baseiam exclusivamente no reconhecimento realizado pela vítima, mas também na prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório. 2. Deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos. 3.
A despeito de não ter sido a arma apreendida e, via de consequência, não realizada perícia, é digno de nota ressaltar que o STJ já consolidou a posição que afirma ser prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para comprovação de seu potencial lesivo quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva. Diante do arcabouço probatório formado pelo depoimento coerente da vítima, que, tanto na esfera policial, como em Juízo, confirmou os fatos descritos na peça acusatória, não há dúvidas sobre o emprego de arma na empreitada criminosa.
4. Recurso a que se nega provimento.

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 048200051703, Relator: HELIMAR PINTO - Relator Substituto : CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 06/07/2022, Data da Publicação no Diário: 12/07/2022) GRIFEI.

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ROUBO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DECOTE DE MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO. PERÍCIA E APREENSÃO DESPICIENDAS. DETRAÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. 1. Vasta prova testemunhal e técnica, de que os réus agiam de forma organizada, consistente na prática de assaltos a mão armada na região metropolitana da Grande Vitória, conforme indicação das interceptações telefônicas realizadas no bojo da medida cautelar em apenso aos autos. Autorias e materialidades devidamente comprovadas em juízo quanto aos crimes de furto qualificado, roubo, associação criminosa, adulteração de sinal de veículo automotor e receptação.2. As provas obtidas nos autos da medida cautelar e o testemunho do policial que participou das investigações apontam que a conduta de Breno foi determinante para a consumação do roubo, considerando que o apelante, além de estar, no mínimo, nas imediações de Jardim Camburi quando houve o assalto, após o roubo praticado, passou a conduzir o referido veículo. A comunhão de desígnios para a prática do roubo afasta a tese de participação de menor importância. 3
. É despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do uso de arma de fogo quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização, como na hipótese, em que há farta comprovação testemunhal atestando o seu emprego. Precedentes
.4. Levando-se em conta que o período em que o apelante esteve custodiado cautelarmente não seria suficiente para modificar o regime inicial de cumprimento de pena. Inteligência do artigo 387, § 2º do CPP. Precedentes.(TJES, Classe: Apelação Criminal, 024219001765, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/06/2022, Data da Publicação no Diário: 24/06/2022) GRIFEI.

Dessa forma, como no presente caso as circunstâncias e a farta prova documental e testemunhal demonstraram, de forma cabal, que os réus portavam arma de fogo no momento da prática do crime, imprimindo temor à vítima, por meio da grave ameaça, imperioso o reconhecimento da majorante prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, do CPB.

De igual forma, sem razão a defesa do réu Oscar quando pleiteia o decote da majorante do concurso de agentes, eis que comprovada pela prova testemunhal que o crime foi praticado por dois indivíduos, tendo a vítima reconhecido os réus em Juízo.

Assim, passo à dosimetria da pena dos réus em conjunto, eis que utilizados os mesmos fundamentos

Na primeira fase, o magistrado fixou a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão, valorando negativamente a culpabilidade, os motivos do crime, as circunstâncias do crime e as consequências do crime, vejamos:

A culpabilidade do réu restou evidenciada, eis que a conduta praticada por ele apresenta significativo grau de reprovabilidade perante a sociedade; seus antecedentes maculados, conforme certidão de fl. 53, contudo, deixo de valorá-la nesta fase; sobre a conduta social, inexistem registros que possam fundamentar a formação de um Juízo de valor; não há elementos nos autos que conduzam a análise de sua personalidade, pelo que não há como formar um juízo negativo; os motivos do crime são desfavoráveis, se constituindo pelo desejo de obtenção de lucro fácil; as circunstâncias não lhe favorecem, uma vez que o acusado praticou o delito em zona rural deste município, local em que sabe que a vigilância pública é reduzida; as consequências extrapenais foram graves, eis que a vítima ficou muito traumatizada com o ocorrido, além de ter ficado no prejuízo de sete mil e quinhentos reais, não tendo recuperado a motocicleta roubada, conforme depoimento em juízo; o comportamento da vítima não contribuiu para a empreitada criminosa, não havendo prova contrária
.

Verifico que a culpabilidade foi valorada sem a devida fundamentação já que não apontado nenhum elemento concreto capaz de demonstrar uma maior reprovabilidade da conduta.

Os motivos do crime também não foram devidamente valorados já que a obtenção de lucro fácil é circunstância elementar do crime de roubo.

Por outro lado, as circunstâncias do crime foram devidamente justificadas pelo crime ter sido praticado em zona rural onde há menos vigilância.

As consequências do crime também foram corretamente valoradas diante do trauma sofrido pela vítima e a não recuperação da motocicleta que possui valor relevante para o patrimônio da vítima.

Assim, entendo pelo decote da culpabilidade e dos motivos do crime, redimensionando a pena para 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, compensada a agravante da reincidência com a atenuante da confissão.

Na terceira fase, presente as causas de aumento do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo, o magistrado majorou a pena em 1/3 e depois em 2/3 chegando à pena de 13 (dez) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Neste ponto, entendo que a sentença merece reforma, eis que concorrendo duas causas de aumento, aplica-se a que mais aumente, nos termos do art. 68 do CP já que no caso não houve qualquer fundamentação para o cúmulo das causas de aumento. Ademais, a pena aplicada excede os limites da razoabilidade.

Neste sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. VIA INADEQUADA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. LEI N.º 13.654/2018. DOSIMETRIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA NO SENTIDO DE SER VEDADO O CÚMULO DE CAUSAS DE AUMENTO DA PARTE ESPECIAL DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE QUE SEJA APLICADA APENAS A MAJORANTE DE MAIOR VALOR. IMPROCEDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO CORRETA DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS DUAS CAUSAS DE AUMENTO, HAVENDO FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA, NA HIPÓTESE. PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO SOMENTE DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 157, § 2.º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.

(...)

- A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça e a do Supremo Tribunal Federal são no sentido de que o art. 68, Parágrafo Único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento da parte especial do Código Penal quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta.

- Assim, não há ilegalidade flagrante, em tese, na cumulação de causas de aumento da parte especial do Código Penal, sendo razoável a interpretação da lei no sentido de que eventual afastamento da dupla cumulação deverá ser feito apenas no caso de sobreposição do campo de aplicação ou excessividade do resultado (ARE 896.843/MT, Rel. Min. GILMAR MENDES, SEGUNDA TURMA, DJe 23/09/2015).

- Contudo, na hipótese ora analisada, as instâncias ordinárias não fundamentaram, concretamente, o cúmulo de causas de aumento, com remissão a peculiaridades do caso em comento, pois o modus operandi do delito, como narrado, confunde-se com a mera descrição típica das majorantes reconhecidas, não refletindo especial gravidade.

-
Assim, respeitada a proporcionalidade da pena no caso concreto, e a intenção da Lei n. 13.654/2018, afasta-se a majorante do art. 157, § 2.º, inciso II ('A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade se há o concurso de duas ou mais pessoas'), aplicando-se apenas a do art. 157, § 2.º-A, inciso I ('A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços)' se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo'), ambas do Código Penal.

Habeas corpus não conhecido.

Ordem concedida, de ofício, para reduzir a reprimenda do paciente ao novo patamar de 9 anos e 26 dias de reclusão, e 21 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação.

(HC 472.771/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 13/12/2018) GRIFEI.

Assim, majoro a pena em 2/3, fixando-a definitivamente em
09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Mantenho o regime inicial
fechado.

Sobre o pedido de arbitramento de honorários ao defensor dativo, registro que a atuação do causídico, que, in casu, foi nomeado para apresentação das razões recursais, revela a necessidade de remuneração a ser custeada pelo Estado.

Quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC. Vejamos:

EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RÉU APREENDIDO COM MOTOCICLETA FURTADA. ÔNUS DA DEFESA DE PROVAR A ORIGEM LÍCITA DO BEM OU O DESCONHECIMENTO DA ILICITUDE. INOBSERVÂNCIA. ART. 156 DO CPP. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. PROPORCIONALIDADE DA VERBA ESTIPULADA PELA ATUAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. NOVOS HONORÁRIOS PELA ATUAÇÃO EM GRAU RECURSAL DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, sem que possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes. 2. Com relação ao arbitramento de honorários devidos pela atuação do advogado dativo, quando não há Defensores Públicos para atender à demanda judicial na defesa do réu hipossuficiente, diante da omissão do CPP, esta Corte orienta que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual nº 2821-R/2011 vinculam o Poder Judiciário na fixação da verba, servindo apenas como orientadores para os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, a serem sopesadas também com arrimo nas diretrizes fixadas pela norma processual civil. 3. Sabe-se que atuando na fase recursal, faz jus o defensor dativo à nova fixação de honorários (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048180010430, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/05/2021, Data da Publicação no Diário: 31/05/2021). 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 020170010670, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DEFENSOR DATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS FIXADOS POR ARBITRAMENTO. RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 85, §2º DO CPC. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. MONTANTE FIXADO EM VALOR DESPROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Tendo a advogada dativa atuado na defesa do réu, regularmente intimada pela magistrada, sob justificativa de inexistência de Defensor Público atuante na Comarca, seus préstimos devem ser remunerados pelo Estado. 2. Por sua vez, a fixação do montante arbitrado deve ter como parâmetro o primado da razoabilidade, sendo considerado o zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado e, o tempo exigido para o seu serviço, conforme disposto no artigo 85, §2º, do atual Código de Processo Civil (art. 20, §3º, CPC/73), afastando-se a aplicação da Tabela da OAB e do Decreto Estadual nº 2.821-R/2011. Deste modo, sopesando os critérios objetivamente elencados no mencionado artigo e tendo a causídica apresentado resposta à acusação em favor do réu, acompanhado a instrução e apresentado alegações finais, participando até a sentença, mostra-se proporcional a redução e fixação da verba honorária para o montante de R$ 800,00 (oitocentos reais). 3. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 030210011661, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS AO ADVOGADO DATIVO. NECESSIDADE. DESPROPORCIONALIDADE DA TABELA DA OAB/ES. STJ, TEMA Nº 984 (RESP REPETITIVOS Nº 1656322/SC E 1665033/SC). NÃO VINCULAÇÃO AO DECRETO ESTADUAL Nº 2821-R/2011. RECURSO PROVIDO. 1. Caso em que o valor de honorários arbitrado de acordo com a Tabela da OAB/ES pela atuação exclusiva em plenário de júri revelou-se desproporcional, devendo-se promover seu rebalanceamento. STJ REsp repetitivos nº 1.656.322/SC e 1.66.5033/SC (Tema nº 984). 2. Este eg. TJES tem afirmado pacificamente que não há nenhuma determinação legal de que o valor a ser arbitrado tenha que respeitar o Decreto Estadual nº 2821-R/2011, que não tem o condão de vincular o juízo de proporcionalidade a ser realizado pelo magistrado. 3. No caso, tendo em mente as balizas fixadas sob o regime de recursos repetitivos, o valor fixado pelo Decreto Estadual pela atuação em Plenário do Júri, já com as atualizações promovidas pelo Decreto nº 4.987/2021, fruto de diálogos promovidos entre a OAB/ES e o Estado do Espírito Santo, afigura-se razoável e proporcional. 4. Recurso a que se dá provimento. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 067190010206, Relator : HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022)

Pois bem, vejo que, em sede recursal, mas ainda perante a comarca de origem, apresentou apenas as razões recursais em favor do réu Oscar Henrique, razão pela qual, tendo em vista os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC, e observando a proporcionalidade, fixo honorários ao defensor dativo na ordem de R$ 600,00 (seiscentos reais).

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
para redimensionar as penas dos réus para 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, mantendo o regime inicial fechado, bem como arbitrar honorários em favor do defensor dativo em razão de sua atuação em grau recursal, na ordem de R$ 600,00 (seiscentos reais).

É como voto.